Tribunal: STF
Processo: ARE 1551760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CESP e CTEEP. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão nos autos que diz respeito a matérias de fato e de direito já devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos pelas partes. Ilegitimidade passiva. Tanto a Fundação CESP como a CTEEP devem figurar no polo passivo da demanda. Responsabilidade solidária quanto à devolução dos valores indevidamente detidos. Reconhecimento de que ambas são partes legítimas para integrarem o polo passivo da relação processual, por realizaram os descontos da contribuição, seja nos vencimentos dos empregados em atividade, no caso, a CTEEP, seja nos proventos nos benefícios suplementares, pela Fundação CESP. Prescrição. Por não se tratar de cobrança de parcelas de complementação, mas sim, de devolução de contribuições indevidamente descontadas, com fundamento no enriquecimento sem causa, conforme previsão constante nos arts. 884 a 885, do Código Civil de 2002, deve ser observado o lapso prescricional de três anos (art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002), a partir do ajuizamento da ação Descontos Indevidos. Pretensão fundada na Lei nº 4.819/58, revogada pela Lei nº 200/74, que ressalvou o direito dos beneficiários admitidos até a sua vigência, ao recebimento da complementação de aposentadoria/pensão, custeada pelo Estado – Sentença parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade da CTEEP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente